Tribunal: STF
Processo: RE 69882
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-21
Data de publicação: 1972-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. O PRAZO PARA RECORRER SE INICIA COM A AUDIENCIA DE LEITURA
DE SENTENÇA, PARA CUJA REALIZAÇÃO TENHAM SIDO REGULARMENTE
CONVOCADAS AS PARTES, OU DE INTIMAÇÃO FEITA AOS INTERESSADOS.
REGISTRO TORRENS. NÃO CORRE O PRAZO PARA APELAÇÃO DO ESTADO, SE O
PROMOTOR NÃO FOI INTIMADO DA SENTENÇA, PUBLICADA EM CARTORIO.